Tribunal: TJDFT
Processo: 0727443-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do que restara noticiado nas informações prestadas pelo ilustrado Juízo suscitado1, assimilara a competência para processamento e julgamento da ação monitória que lhe fora originalmente distribuída, reconhecendo que o processo fora encaminhado de forma equivocada ao ilustrado Juízo suscitante em razão do erro material havido no cadastramento do endereço da parte demandada. Sob essa realidade, diante da decisão proferida pelo eminente Juízo suscitado, o fato repercute neste conflito, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, pois exaurido o conflito de jurisdição que ensejara sua deflagração face ao reconhecimento da competência por um dos juízos em conflito. Esteado nesses argumentos, não conheço, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, do vertente conflito de competência. Dê-se ciência aos juízos em conflito, devendo o ilustrado juízo suscitante devolver o processo correlato ao ilustrado juízo suscitado para que nele tenha regular trânsito. Efetivada a providência e operada a preclusão, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 38905370 - Pág. 1.